Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Receptação. Provas. Pena. Culpabilidade. Fração.
1 – A apreensão de veículo produto de furto na posse do acusado e as declarações do policial responsável pelo flagrante, na delegacia e em juízo - de que o acusado afirmou ter adquirido veículo por R$ 2.000,00, sem documentos, de pessoa desconhecida e pelo aplicativo “Facebook” - evidenciam o dolo de receptar e são provas suficientes para a condenação.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação não provida.